Tribunal: TJDFT
Processo: 0710026-91.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DO RÉU. PARTE ALHEIA AO ACIDENTE DE TRÂNSITO SOB O QUAL GRAVITA A DEMANDA. INVIABILIDADE DE AUTOCOMPOSIÇÃO. ATO QUE NÃO PODE SER CONSIDERADO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA AFASTADA.
I. De acordo com o artigo 334, § 8o, do Código de Processo Civil, “o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado.”
II. A penalidade do § 8o do artigo 334 vem na esteira do prestígio que o artigo 3o do Código de Processo Civil confere à conciliação como método de solução consensual dos conflitos.
III. O “não comparecimento injustificado” que o § 8o do artigo 334 considera “ato atentatório à dignidade da justiça”, por envolver restrição à liberdade processual das partes, deve ser compreendido à luz dos princípios da boa-fé, da cooperação, da proporcionalidade e da razoabilidade consagrados nos artigos 5o, 6o e 8o do Código de Processo Civil.
IV. Não pode ser considerado “injustificado” o “não comparecimento” do réu à audiência de conciliação na hipótese em que, por estar completamente alheio ao litígio, na medida em que não era proprietário do veículo envolvido no acidente de trânsito, não tinha qualquer interesse ou motivo para conciliar.
V. Se a autocomposição que está à base do dever de comparecimento à audiência de conciliação não era minimamente viável devido ao fato de que o réu não tinha relação alguma com o acidente de trânsito sob o qual gravitava a demanda, a sua ausência ao ato não pode ser interpretada como “ato atentatório à dignidade da justiça”.
VI. Apelação provida.